Tribunal: TJES
Processo: 5002919-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002919-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA CALIARI e outros (2)

AGRAVADO: SIMONE VITORINO DE MOURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO DE CUJUS. MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros (irmãos) em face de decisão na qual o juiz, em ação de reconhecimento de união estável “port mortem” ajuizada por alegada convivente do “de cujus”, determina que os agravantes se abstenham de alienar o bem imóvel pertencente ao falecido. 2. Discussão havida na causa originária, isto é, reconhecimento de união estável post mortem, que é tipicamente ligada à matéria de família, cuja competência para julgamento, conforme disposto no art. 61, I, “a”, do Código de Organização Judiciária deste Estado, dos Juízes que atuam nas Varas de Família. 3. Existência de indícios de convivência da autora com o
de cujus
que possibilitar a constrição de imóvel para resguardar eventual direito de meação. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002919-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LUZIA CALIARI, ADEMIR CALIARI FILHO e OSMAR CALIARI

AGRAVADA: SIMONE VITORINO DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Luzia Caliari, Ademir Caliari Filho e Osmar Caliari interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida nas páginas 01-02 do id 4586560, integrada às páginas 01-02 do id 4586578, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara de Família de Serra, na “
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem
” (página 01) ajuizada por Simone Vitorino de Moura (processo de n.º 0004791-73.2017.8.08.0048), deferiu a medida cautelar pleiteada na petição inicial para determinar aos ora Agravantes a se absterem de alienar o imóvel discutido nos autos:

“(...) ou, ainda, de firmarem quaisquer promessas de compra e venda relativas ao aludido bem, até o julgamento final desta lide, pena de pagamento de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” (Página 02).

Nas razões de seu recurso (id 4586535) os ora Agravantes, inicialmente, explicam o contexto dos fatos que deram origem à demanda originária, informando que a Agravada propôs a demanda com a alegação de que conviveu com o senhor Alair Caliari, irmão dos Agravantes, por mais de 14 (quatorze) anos, bem assim que o falecido deixou diversos bens, dentre eles “
uma casa, onde residiam juntos, localizada na Rua Fazendeiro do Ar, Manguinhos Serra, CEP.: 29173-014
” (páginas 08-09).

Na sequência, aduzem que a Agravada, ao continuar a deturpar os fatos, afirmou que os Agravantes a obrigaram a desocupar o mencionado imóvel, circunstância que motivou a postulação da tutela cautelar deferida pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Argumentam os Agravantes, contudo, que o relacionamento da Agravada com o
de cujus
não passou de mero namoro duradouro e que o imóvel discutido na demanda, ao contrário do alegado, foi adquirido com esforços exclusivos do
de cujus
.

Os Agravantes sustentam, ainda, que o MM. Juiz
a quo
já havia, no início da tramitação do feito, reconhecido a impossibilidade de discussão, no Juízo de Família, de questões sucessórias, as quais deveriam ser tratadas no Juízo de Órfãos e Sucessões, como o invocado – pela Agravada – direito real de habitação.

Alegam que a Agravada, ao requerer a tutela cautelar, levou o Magistrado
a quo
a erro, porque a venda do imóvel atingiria justamente seu direito real de habitação. Todavia, alegam que a Decisão foi proferida (26.10.2022) quando já haviam vendido o bem (em 16.09.2022), ou seja, não existia proibição judicial à época da alienação.

Defendem, a título de fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o Magistrado
a quo
é absolutamente incompetente para tratar de direito sucessório; (ii) não foi observada a Decisão, já transitada em julgado, proferida no Agravo de Instrumento n.º 5002190-51.2020.8.08.0000, a qual desconstitui a alegação de direito real de habitação.

Os argumentos suscitados pelos Agravantes, informo a Vossas Excelências, não foram suficientes a demonstrar os requisitos necessários à concessão da tutela recursal de urgência requerida, tanto é assim que, na Decisão inserida no id 4664127, integrada no id 7896795, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Com o regular trâmite do feito (com a apresentação das contrarrazões no id id 8144785 e a dispensa de manifestação do Ministério Público no id 6702975), examinei os autos com cognição mais profunda, nos limites da devolutividade do Agravo de Instrumento, e minha conclusão,
data maxima venia
dos Agravantes, é pelo desprovimento do recurso.

Minha conclusão decorre do entendimento, em relação à alegada incompetência do MM. Juiz
a quo
, que a discussão havida na causa originária, isto é, reconhecimento de união estável
post mortem
, é tipicamente ligada à matéria de família, cuja competência para julgamento, conforme disposto no art. 61, I, “a”, do Código de Organização Judiciária deste Estado, dos Juízes que atuam nas Varas de Família.

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situação fática semelhante:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA-ES E 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA-ES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL FORMULADO COMO PEDIDO PRINCIPAL, E NÃO COMO CAUSA DE PEDIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI Nº 9.278/96. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1) Demanda que visa obter a declaração da união estável e, assim, ter reconhecido o direito à percepção do benefício previdenciário do finado (pensão por morte). 2) A competência dos órgãos jurisdicionais desta Corte de Justiça é fixada em razão da matéria, que vem determinada no conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide. 3)
Na hipótese, o reconhecimento da união estável foi formulado como pedido principal, e não como mera questão prejudicial, já que não foi utilizado apenas como causa de pedir para a obtenção de possível benefício previdenciário, de modo que a matéria está inserida no âmbito da competência do Juízo da Vara de Família. 4) Ainda que o pedido declaratório esteja atrelado à finalidade de obtenção do benefício previdenciário, este é apenas uma consequência do reconhecimento da união estável, pleito principal e que deve ser analisado pelo Juízo da Vara de Família, nos termos do disposto no art. 9º da Lei nº 9.278/96
. 5) Conflito conhecido, para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Vitória-ES. (Conflito de Competência n.º 0036384-07.2016.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível e publicado em 27.10.2017). (Sem grifo no original).

A Agravada também cita em suas contrarrazões julgado (CC 126.489/RN) do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sentido semelhante, isto é, discussões relacionadas e prejudiciais ao pedido principal não alteram a competência para processamento e julgamento deste último, no caso, afeta ao direito de família (o reconhecimento da união estável).

Ademais, como argumento de reforço, a discussão a respeito do direito real de habitação, em tese, não tem tanta influência ao caso em julgamento como pretendem fazer crer os Agravantes.

Primeiro, porque em Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0010873-23.2017.8.08.0048, proposta pelos Agravantes, já fora reconhecido que a Agravada abandonou o imóvel discutido também nestes autos, circunstância que, em tese, afetaria apenas a alegação de direito real de habitação (não discutida na origem).

Segundo e sobretudo, porque eventual procedência do pedido de reconhecimento da união estável poderá ensejar direitos decorrentes dessa relação de convivência - daí, pois, a necessidade de se ajuizar a demanda para resguardar, se for o caso eventual meação.

Os Agravantes também aduzem que já procederam à venda do imóvel discutido nos autos meses antes da prolação da Decisão recorrida, argumento este que, à primeira vista, implicaria até mesmo na ausência de interesse de recorrer, porquanto a ordem emanada pelo MM. Juiz
a quo
seria inexequível.

Ocorre que não há provas nos autos de efetiva ocorrência da venda do imóvel, mas apenas a promessa, em instrumento particular, de compra e venda do bem objeto da demanda - ou seja, a Decisão recorrida, a despeito de ser proferida depois do contrato particular, continua útil e exequível.

Nas demais alegações os Agravantes atacam o mérito propriamente dito, isto é, defendem que não houve união estável entre a Agravada e o
de cujus
, haja vista que a relação entre eles não passou de mero - nas palavras dos próprios Agravantes -
namoro duradouro
.

Sem me aprofundar ainda nas questões que devem ser, primeiro, examinadas pelo MM. Juiz
a quo
, há indícios nos autos que, em tese e possivelmente, podem, sim, indicar a existência de união estável entre a Agravada e o
de cujus
, haja vista as inúmeras fotografias com compartilhamento de momentos vividos entre ambos e o recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte (página 04 em diante do id 4586537) instituído pelo falecido.

Destarte, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Decisão recorrida, impõe-se, em minha conclusão, o não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.